Tribunal: TJSP
Processo: 1035166-52.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Danos morais. Inocorrência. Ausência de prova de negativação do nome do autor em cadastros restritivos. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mero portal para negociação da dívida. Fatos narrados na petição inicial que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição do débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor. Danos morais. Inocorrência. Ausência de prova de negativação do nome do autor em cadastros restritivos. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mero portal para negociação da dívida. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência de ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.